Tribunal: TJSP
Processo: 1016814-35.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
BANCÁRIO – Ação de indenização material e moral – Sentença de improcedência – Operações bancárias não reconhecidas – Culpa concorrente reconhecida – Indenização material limitada e repartida – Dano moral inexistente – Indenização indevida – Decaimento recíproco – Ação parcialmente procedente – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.